Tribunal: TJDFT
Processo: 0716383-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716383-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: UTIL'LAR UTILIDADES PRESENTES E IMPORTACAO LTDA, ALEXANDRA MARIA CIACCO, MATHEUS CIACCO GALLISA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de UTIL'LAR UTILIDADES PRESENTES E IMPORTAÇÃO LTDA, ALEXANDRA MARIA CIACCO e MATHEUS CIACCO GALLISA, processo n. 0039023-56.2015.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 122044740 dos autos de origem): “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 31330492), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Retornem os autos ao arquivo provisório (ID 115746748).” O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a última consulta realizada fora no antigo BACENJUD, e que o atual sistema, SISBAJUD, possui funcionalidades mais amplas e eficientes. Defende que "...o E. TJDFT em reiteradas decisões já se posicionou acerca da necessidade de atuação do Judiciário na consulta aos sistemas informatizados buscando bens passíveis de constrição para assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional...” Cita precedentes. Ao final pugna pelo efeito suspensivo, e no mérito, seja provido o recurso, “a fim de reformar a decisão proferida, determinando que seja realizada, de forma reiterada, a pesquisa de bens dos Agravados no sistema informatizado SISBAJUD...”. Preparo devidamente recolhido (ID 35537058). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Cumpre salientar que o processo, antes mesmo da r. decisão agravada já se encontrava em arquivo provisório, sendo certo que o crédito em questão está preservado, sem que se tenha ao menos cogitado de iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial voltado a extinção da ação. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator